Tribunal: STF
Processo: MI 7450
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ARTIGO 1°, III E IV, 230, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO LEGISLATIVA INVIABILIZADORA DO EXERCÍCIO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MANDADO DE INJUNÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção com pedido liminar impetrado por Francisco da Silva Caseiro Neto, visando ao reconhecimento de omissão legislativa, por parte Congresso Nacional, que inviabilizaria o exercício do seu direito à isenção de imposto de renda incidente sobre a parcela do seu salário decorrente do exercício de trabalho na Fundação São Paulo mantenedora da Universidade - PUCSP.



    Argumenta que seu direito à isenção de imposto de renda decorreria do fato de ser portador de enfermidade grave. Aduz que a legislação existente não asseguraria seu direito, porquanto não contempla a isenção sobre os portadores de doença grave que estão na ativa, e sim somente aos proventos dos aposentados.



    Relata que existe projeto de lei a respeito do tema (1.227/19), suprindo a lacuna da Lei 7.713/88 e sinalizando pela superação do Tema 1037 do STJ, porquanto traz isenção expressa nos salários dos portadores de enfermidades graves que ainda exercem suas atividades. Mas narra que o referido projeto não foi aprovado.



    Defende que a isenção pleiteada encontra respaldo nos arts. 1°, III e IV, 230, §1º, da Constituição Federal, bem como nos arts. 9 e 10 do Estatuto do Idoso (Lei 10.743/03) e no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Ao final, pede:



    “(...) Concedendo-se o “writ” para determinar à primeira delas,que submeta o projeto à aprovação em prazo razoável, sob pena de multa pecuniária diária no valor da retenção mensal (holerites atualizados em anexo)e de valer a isenção ao impetrante, conforme nela estampada, condenando-se-os também, na verba sucumbencial.



    E, AINDA, LIMINARMENTE, em vista do perigo da demora e da probabilidade do direito, digne-se o  ínclito Relator de conceder a liminar de antecipação da tutela, para que valha a isenção preconizada no projeto de lei,na conformidade acima,até que o Colendo Órgão Julgadora confirme PELA DECISÃO DE MÉRITO”



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do artigo 5º, LXXI, da CRFB, “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. Nota-se, por conseguinte, que a previsão constitucional do mandado de injunção requer, para o seu cabimento, a alegação de omissão normativa capaz de obstaculizar o exercício de direitos e liberdades fundamentais. 



    In casu, contudo, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do mandado de injunção. É que para o acesso a essa via processual específica deve existir a imposição constitucional do dever de legislar associada à omissão da autoridade responsável pela edição da norma, o que não se constata no caso em comento. 



    Consoante lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, o mandado de injunção 



    “(...) é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXXI). O objeto, portanto, desse mandado é a proteção de quaisquer direitos e liberdades constitucionais, individuais ou coletivos, de pessoa física ou jurídica, e de franquias relativas à nacionalidade, à soberania popular e à cidadania, que torne possível sua fruição por inação do Poder Público em expedir normas regulamentadoras pertinentes.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª Edição, São Paulo: Malheiros, p. 321)



    Analisado o pedido, verifica-se que o impetrante pretende questionar a escolha legislativa em isentar de imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, consoante art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Porém, conforme a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, havendo legislação infraconstitucional que já discipline o tema, o mandado de injunção não é a via processual adequada para se discutir a sua eficácia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA PREVISTA NO ART. 37, X, DA CF. LEIS FEDERAIS 10.331/2001 E 10.697/2003. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A impetração busca viabilizar a efetiva e imediata fruição do direito de revisão geral anual das remunerações e subsídios previstos no art. 37, X, da Constituição Federal.



    II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento no sentido de que as Leis Federais 10.331/2001 e 10.697/2003 regulamentaram o art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes.



    III - Na esteira da jurisprudência consolidada nesta Corte, havendo norma regulamentadora, não será o mandado de injunção o meio apropriado para questionar a efetividade da norma regulamentadora.



    Precedente.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MI 6.735 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 05/06/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DA MAGISTRATURA NACIONAL. LEI Nº 12.771/12. AUSÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É imprópria a via injuncional para se questionar a efetividade da norma regulamentadora em questão, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção, com fundamento no art. 37, inciso X, da CF/88, tendo em vista a edição da Lei nº 12.771/2012.



    2. O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora, sendo incabível o ajuizamento do mandado de injunção para se discutirem a abrangência e a eficácia dessa legislação.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (MI 4.067 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 30/11/2020)



    Fica claro, portanto, que inexiste a apontada omissão legislativa, mas, na verdade, mero inconformismo do impetrante com as políticas públicas existentes sobre a matéria, o que não enseja a impetração de mandado de injunção. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de injunção, por manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente